Tribunal: TJPA
Processo: 0800988-38.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800988-38.2023.8.14.0059

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRASIL LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. POSSE DE DROGAS. DESPENALIZAÇÃO. TEMA 506/STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante às penas de advertência e medida socioeducativa de comparecimento ao CAPS-AD pelo prazo de 05 (cinco) meses, pela prática do delito de posse de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas em razão da ausência de justa causa da ação policial de revista pessoa, e consequente absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, II, do CPP; ii) a aplicação do Tema 506 do STF e a rejeição da denúncia por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme orientação jurisprudencial atual acerca do tema, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do CPP, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. Precedentes.

4. No caso, diante do cenário fático uniformemente narrado pelas testemunhas de acusação, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a realização da revista pessoal do agente extrapolam o mero subjetivismo dos agentes e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundadas suspeitas de que o ora apelante estaria na posse de material ilícito, o que inclusive se confirmou após a apreensão de substância entorpecente em sua posse.

5. Portanto, a despeito do inconformismo da defesa, nota-se que a abordagem policial se legitima frente às circunstâncias do caso concreto e encontra o devido respaldo no art. 244 do CPP, não havendo falar-se em ilegalidade que contamine a prova da materialidade do delito.

6. Assim sendo, uma vez efetivamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, relativamente ao crime de posse de entorpecentes para uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, descabe a incidência do princípio in dubio pro reo, como requer a defesa, não sendo possível acolher o pleito absolutório ora analisado.

7. Destarte, reconheço que a sentença condenatória merece ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto lastreada no conjunto probatório disponível nos autos, razão pela qual rejeito a tese preliminar na analisada.

8. Na espécie, apesar de ter sido encontrada em poder do apelante quantidade inferior à definida pelo c. STF para fins da presunção relativa de posse para uso, tratando-se de 4,2g (quatro gramas e duas decigramas), verifico que apreensão de 1,2g (uma grama e duas decigramas) de “cocaína”, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta imposta ao ora apelante, em atenção ao Tema 506.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Para validade da busca pessoal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, em atenção ao art. 244 do CPP. 2. Precedentes.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244, 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 901.515/SP (2024/0107145-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 23/04/2024, P. 29/04/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.163.116/PA (2024/0298395-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/DFT, RVC nº 0708797-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. CRUZ MACEDO, C. C., J. 08/09/2025, P. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhores Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
PAULO HENRIQUE BRASIL LEAL
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva, o condenou à pena de
advertência
e
medida educativa
de
comparecimento ao CAPS-AD
pelo prazo de
05 (cinco) meses
, pela prática do
delito de posse de drogas para consumo próprio
, previsto no
artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 28263335, que no dia
02 de julho de 2023
, por volta das 11h50min, no município de
Soure/PA
, no acusado
Paulo Henrique Brasil Leal
, ora apelante, foi apresentado perante a autoridade policial após ser detido, em via pública, trazendo consigo
04 (quatro) porções
de
substância entorpecente
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou complementar.

Segundo restou apurado, os Policiais Militares
Vitor Augusto Ataíde Costa
e
Marcos Luiz Pureza
estavam em rondas pela cidade, quando vislumbraram o ora apelante em atitude suspeita, em razão de
tentar empreender fuga
após
visualizar
a
guarnição policial
.

Noticiou que, após a
abordagem
e
revista pessoal
, foram encontrados
04 (quatro) porções
contendo em seu interior
substância entorpecente
popularmente conhecida como
“maconha”
.

Pontuou que o
Laudo de Perícia de Análise de Droga – Definitivo
acostado aos autos
positivou
a
natureza entorpecente
do
material tóxico
apreendido.

Diante deste cenário, o
representante
do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
03 de setembro de 2024
, ID 28263343.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de abril de 2025
, ID 28263366.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28263373, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude
das
provas obtidas
nos autos, em razão da
ausência de fundada suspeita
a
justificar
a
abordagem policial
, com a consequente
absolvição
do ora apelante por falta de provas válidas, nos termos do
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
rejeição
da
denúncia
pela
atipicidade da conduta
, em atenção ao teor do
Tema 506 do c. STF
.

Requereu, ainda, a
gratuidade
das
custas recursais
, a observância das
prerrogativas
da
Defensoria Pública Estadual
e
prequestionou
a matéria ora versada para fins de eventual
Recurso Especial
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28263377, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 29789343, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude
das
provas obtidas
nos autos, em razão da
ausência de fundada suspeita
a
justificar
a
abordagem policial
, com a consequente
absolvição
do ora apelante por falta de provas válidas, nos termos do
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
rejeição
da
denúncia
pela
atipicidade da conduta
, em atenção ao teor do
Tema 506 do c. STF
.

Requereu, ainda, a
gratuidade
das
custas recursais
, a observância das
prerrogativas
da
Defensoria Pública Estadual
e
prequestionou
a matéria ora versada para fins de eventual
Recurso Especial
.

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
ora perfilada
merece ser rejeitada
.

Como visto, a defesa sustenta, inicialmente, a
ilicitude da prova material
angariada aos autos, sob alegação de que a
busca pessoal
que culminou na apreensão da substância entorpecente fora realizada de
forma ilegal
e
arbitrária
, sem prévia apuração ou indicação de elementos concretos e objetivos que indicassem a prática de delitos e a necessidade da ação policial, nos moldes do que preconiza o
artigo 244 do Código de Processo Penal
.

Conforme orientação jurisprudencial atual acerca do tema, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo
artigo 244 do Código de Processo Penal
, somente se legitima diante de
fundadas suspeitas
da
existência de crime
, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva.

Com efeito, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos.

Sem olvidar a existência de certa divergência jurisprudencial sobre o enquadramento jurídico de fatos e circunstâncias aptas a configurarem a denominada “fundada suspeita” que autorize a realização de revista pessoal, compreendo, no caso concreto, que as premissas fáticas que antecederam e permearam a revista pessoal autorizam a referida medida invasiva.

É que, conforme se infere dos depoimentos colhidos no curso da persecução penal, o ora apelante foi abordado em contexto de patrulhamento ostensivo, após suspeitas geradas pela tentativa de fuga do agente após observar a aproximação da guarnição policial.

Conforme se extrai das declarações judicializadas das testemunhas da acusação, a equipe policial estava em rondas nas marques do Rio Paracaurari, próximo à bifurcação “Ponta da Guia”, quando visualizaram o ora apelante navegando pelo rio em uma “rabeta” e, após observarem seu nervosismo com a aproximação da guarnição, evidenciada pela tentativa de fuga do local, o submeteram a abordagem padrão, momento em que encontraram em sua posse material entorpecente, tendo este informado que se destinava apenas ao seu consumo pessoal.

Reforçaram que o ora apelante já era conhecido no município pela prática de traficância, e que, no momento da abordagem, resistiu a legítima atuação dos policiais, sendo necessário o emprego de força, bem como sua algemação, para garantir a integridade física dos militares e de terceiros.

Diante do cenário fático uniformemente narrado pelas testemunhas de acusação, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a realização da revista pessoal do agente extrapolam o mero subjetivismo dos agentes e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundadas suspeitas de que o ora apelante estaria na posse de material ilícito, o que inclusive se confirmou após a apreensão de substância entorpecente em sua posse.

Portanto, a despeito do inconformismo da defesa, nota-se que a abordagem policial se legitima frente às circunstâncias do caso concreto e encontra o devido respaldo no
artigo 244 do Código de Processo Penal
, não havendo falar-se em ilegalidade que contamine a
prova da materialidade do delito
.

Saliento que esse entendimento vai ao encontro da orientação perfilhada em recentes julgados em que o
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
reconheceram a legitimidade do procedimento de busca pessoal realizado em cenário fático semelhante ao que se apresenta nestes autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Como é de conhecimento
,
a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal
. Exige
-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
,
ou
, ainda,
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
Somado a isso
,
nas palavras do Ministro GILMAR MENDES
,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
,
tais como fuga
,
gesticulações e demais reações típicas
,
já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial
,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC nº 229.514/PE, julgado em 28/08/2023). 3.
Na hipótese dos autos
,
conforme destacado pela Corte local
,
soberana na análise dos fatos e provas
,
a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte
:
policiais militares
,
que realizavam patrulhamento de rotina
,
avistaram o paciente
,
juntamente com outro indivíduo não identificado
,
os quais
,
ao notarem a aproximação da viatura policial
,
empreenderam fuga
,
cada um entrando em uma residência distinta
. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo.
Realizada a busca pessoal
,
foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack
.
Assim
,
tem-se que
,
ao contrário do alegado
,
a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares
,
em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito
,
sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que se enquadre na excepcionalidade da revista pessoal
. 4. Ademais,
verificada justa causa para a realização da abordagem policial tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes
, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC nº 230.232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/ 2023). 5. Por fim, na linha do posicionamento contido no acórdão de apelação, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 901.515/SP (2024/0107145-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/04/2024, DJe de 29/04/2024).
Grifei

Portanto, concluo pela
legalidade
do
procedimento
de
revista pessoal
e da
apreensão
do
material entorpecente
que se encontrava em poder do ora apelante, consistindo, segundo o
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, e o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
, em
4,2g
(quatro gramas e duas decigramas) de
“maconha”
, e
1,2g
(uma grama e duas decigramas) de
“cocaína”
, totalizando
5,4g
(cinco gramas e quatro decigramas).

Além disso, ao compulsar os elementos de prova angariados aos autos, é possível verificar que a
autoria delitiva
também encontra amparo no depoimento das testemunhas de acusação, que, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmaram o teor de suas declarações extrajudiciais, no sentido de que o ora apelante foi abordado após atitude suspeita em sua embarcação após notar a aproximação da guarnição policial, resultando a ação policial na descoberta de várias porções de substância entorpecente em sua posse.

Portanto, embora a defesa argumente que referidos depoimentos carecem de credibilidade em razão de eventuais contradições, não vislumbro inconsistências capazes de comprometer a validade da prova oral, na medida em que as testemunhas narraram as circunstâncias do flagrante de forma harmônica e coerente, corroborando os relatos anteriormente prestados perante a autoridade policial.

É verdade que, na seara judicial, as testemunhas revelaram alguns detalhes que não constam do Termo de Depoimento acostado ao Inquérito Policial, mas todas as circunstâncias nucleares do fato delitivo foram devidamente relatadas em ambas as fases da persecução penal, o que revela a consistência e credibilidade da prova colhida.

Ademais, não foram indicados indícios de dúvidas sobre a imparcialidade das testemunhas ou de motivos pessoais para a incriminação injustificada do ora apelante, razão pela qual, no caso concreto, o depoimento dos policiais constitui meio prova idôneo para embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ. ATENUANTE CONFISSÃO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 8.
Esta Corte Superior entende que o processo penal não é feito de extremos
,
assim
,
não há automática credibilidade nem automática rejeição à palavra do policial
.
O que se demanda é a racional valoração do conteúdo probatório
. Logo,
ausentes narrativas inverossímeis
,
incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos
,
deve ser reconhecida a higidez do testemunho policial
. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.163.116/PA (2024/0298395-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo
,
destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório
,
corroborado por demais elementos constantes dos autos
,
inclusive laudos periciais
. (...). 5.
Os depoimentos de policiais
,
na condição de testemunhas compromissadas
,
são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade
,
sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC nº 924.266/MG; AgRg no HC nº 911.442/RO; AgRg no HC nº 737.535/RJ). (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

Assim sendo, uma vez efetivamente comprovada a
materialidade
e a
autoria delitiva
, relativamente ao
crime de posse de entorpecentes
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, descabe a incidência do
princípio
in dubio pro reo
, como requer a defesa,
não sendo possível
acolher o
pleito absolutório
ora analisado.

Destarte, reconheço que a sentença condenatória merece ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto lastreada no conjunto probatório disponível nos autos, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
na analisada.

No mérito,
destaca-se que justamente pelas razões delineadas acima é que também
não se pode acolher
o
pleito defensivo
de
incidência
da
Tese Jurídica
fixada pelo
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, no
Tema 506
.

Observe-se o que foi estabelecido no âmbito do
c. STF
:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
(STF – Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Sessão Plenária, DJE divulgado em 26/09/2024, publicado em 27/09/2024).

Repare-se que o precedente invocado pela combatente defesa é
expresso
ao delimitar que será presumidamente usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 (quarenta) gramas de “maconha”
.

No entanto, o próprio
c. STF
tratou de esclarecer que a presunção mencionada possui caráter relativo e poderá ser elidida quando existirem elementos que indiquem o intuito de mercancia.

Na espécie, apesar de ter sido encontrada em poder do apelante quantidade inferior à definida pelo
c. STF
para fins da presunção relativa de posse para uso, tratando-se de
4,2g (quatro gramas e duas decigramas)
, verifico que apreensão de
1,2g (uma grama e duas decigramas)
de
“cocaína”
, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta imposta ao ora apelante.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. (...). 5.
O Tema 506/STF restringe-se à posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal
,
não sendo aplicável ao caso
,
em que houve apreensão de cocaína
. (...). 7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.
(TJ/DFT – Revisão Criminal nº 0708797-78.2025.8.07.0000, Acórdão nº 2.040.656, Relator(a): Desembargador CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025).
Grifei

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
PAULO HENRIQUE BRASIL LEAL
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025